Tribunal: TJPA
Processo: 0811749-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811749-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTHUR PARAGUASSU FRAZAO NETO

AGRAVADO: DEBORAH RIBEIRO FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811749-77.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ARTHUR PARAGUASSU FRAZÃO NETO
RECORRIDA: DEBORAH RIBEIRO FRAZÃO
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade relativa, podendo o magistrado exigir comprovação, conforme § 2º do artigo 99 do CPC.

II - No caso, a agravante não apresentou documentação que comprove sua alegada condição de hipossuficiência.

III - Há jurisprudência pacífica no sentido de que a declaração de pobreza deve ser acompanhada de elementos que atestem a real condição de hipossuficiência, especialmente quando há indícios de posses ou rendas que contradizem a alegação de pobreza. Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811749-77.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ARTHUR PARAGUASSU FRAZÃO NETO
RECORRIDA: DEBORAH RIBEIRO FRAZÃO
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR PARAGUASSU FRAZÃO NETO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação sob o nº 0911068-22.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado pelo ora agravante.

A decisão recorrida negou a justiça gratuita requerida pelo réu, ora agravante.

Em suas razões, sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, não tendo o juízo de origem indicado qualquer elemento concreto para afastá-la; afirma que a contratação de advogado particular sob regime de êxito (contrato de risco) não é incompatível com o benefício pleiteado, e argumenta que, embora exerça a advocacia, aufere renda mensal modesta e responde por despesas de manutenção de familiares, incluindo irmão diagnosticado com autismo e tia idosa. Requer, assim, a concessão da tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

A tutela provisória recursal foi indeferida, tendo sido interposto agravo interno contra a decisão monocrática que negou a tutela de urgência.

Intimada, a parte agravada DEBORAH RIBEIRO FRAZÃO apresentou contrarrazões ao agravo interno, não havendo contrarrazões ao agravo de instrumento principal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811749-77.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ARTHUR PARAGUASSU FRAZÃO NETO
RECORRIDA: DEBORAH RIBEIRO FRAZÃO
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

Conforme se depreende dos autos, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória recursal. Dada a presente análise do mérito do agravo principal, resta prejudicado o referido agravo interno, por perda superveniente de objeto, à luz do princípio da economia processual.

De início, cumpre esclarecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Tal benefício não é um direito absoluto, devendo ser concedido de forma criteriosa e somente àquelas partes que demonstrem efetivamente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 481, é enfática ao estabelecer que
"faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras para que o benefício seja concedido; a parte requerente deve apresentar provas cabais que comprovem a hipossuficiência.

Ademais, a Súmula nº 06, deste E. TJPA, a qual dispõe
in verbis
sobre a justiça gratuita que:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6. REDAÇÃO ANTERIOR Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 27/7/2016, DJ 24/4/2012, p. 5-6).

A partir da detida leitura do referido enunciado depreende-se que a análise referente ao pedido de justiça gratuita segue a presunção relativa, em homenagem à Constituição Federal, cujo seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse ínterim, sabe-se que a justiça gratuita deve ser concedida àqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que implique em prejuízo para o seu próprio sustento ou de sua família.

Além disso, em consonância com o texto constitucional, o Art. 99, § 2º, do CPC/2015 autoriza o Magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em exame, inexiste nos autos prova documental capaz de sustentar a alegação de incapacidade financeira. Não consta declaração de renda, contracheques, declaração de imposto de renda ou comprovante bancário suficiente, de modo que o recorrente não traz aos autos qualquer demonstração de seus rendimentos.

Ademais, o agravante é advogado, e em consulta ao sistema PJE - 1º grau , verifica-se que consta em seu nome, como causídico, a informação de que atua como patrono em mais de 80 processos judiciais, somente na justiça estadual, o que revela considerável atividade profissional.

Ressalte-se que a mera alegação de que possui despesas com familiares não substitui a prova cabal exigida para a concessão da gratuidade, inclusive, denota-se dos autos que o recorrente apresenta telas de aplicativo bancário demonstrando compras realizadas em farmácias, mas não traz ao autos as notas fiscais compatíveis com as referidas compras e não há identificação de ser o agravante o titular da conta bancária em que foram realizadas as transações

Soma-se o fato de que a demanda na origem discute a propriedade de bem imóvel com valor expressivo, o qual encontra-se em nome do agravante, circunstância que também milita contra a pretensão do agravante, pois evidencia patrimônio relevante.

Por conseguinte, entendo que a decisão agravada deve ser mantida integralmente, porquanto ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

Ante ao exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025